Tribunal: TJDFT
Processo: 0729179-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS RECÍPROCAS. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora vencida, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto. Em seu recurso, afirma que, era casado com a ré e que, em um ataque de fúria, esta, quebrou diversos pertences seus, rasgou roupas e danificou outros bens materiais de sua propriedade. Afirma que no dia da discussão, 25/10/2021, teve que dormir ao relento, pois a requerida destruiu todos seus pertences, e ainda pelo fato de não possuir família na cidade de Brasília. Aduz que apresentou fotos de todos os pertences que foram danificados por aquela. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a indenização por danos morais e materiais
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34184210). Contrarrazões apresentadas (ID 34184217).
III. A relação jurídica entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil. O artigo 186 do mencionado diploma legal estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
IV. De acordo com o arcabouço fático e a narrativa dos autos, as ofensas ocorreram após discussão entre as partes acerca de desentendimento quanto ao seu relacionamento. No caso vertente, a narrativa dos fatos leva à conclusão de que a animosidade entre as partes não decorreu da situação ocorrida no dia 25/10/2021. Pelos documentos acostados nos ID’s 34184128 e 34184130, é possível se constatar o histórico de problemas em seu relacionamento. Ademais, verifica-se que a discussão ocorreu no âmbito da antiga residência do casal e que cada um imputa ao outro as ofensas e danos sofridos, não sendo possível constatar quem deu causa e quem sofreu a represália, o que se observa é que, dos fatos ocorridos na data acima, houve danos materiais à ambas as partes, todavia, não é possível mensurar quais as consequências para cada parte.
V. Além disso, a vasta orientação jurisprudencial hodierna é no sentido de que as ofensas reciprocamente perpetradas não possuem o condão de gerar, em face de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar, razão pela qual não merece acolhida o pleito voltado à reparação dos danos morais. Julgados das Turmas Recursais neste sentido: (Acórdão n.963506, 20151410037079ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 386/388); (Acórdão n.925369, 20150310131976ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/03/2016, Publicado no DJE: 10/03/2016. Pág.: 316).
VI. Portanto, ante os argumentos e provas contidos nos autos, não há danos morais e materiais a serem ressarcidos por qualquer das partes.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.